Tribunal: TJSP
Processo: 2230756-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Não conhecimento do agravo de instrumento. Manutenção. Substituição do perito judicial indeferida. Matéria não prevista no art. 1015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, ausente urgência para a apreciação da questão. Recurso desprovido.